Tribunal: TJSP
Processo: 2234673-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Fornecimento de insumos e medicamentos prescritos em razão da condição do autor, vítima de paraplegia permanente e bexiga neurogênica, que exige suporte equivalente ao de internação. Cabimento. Recurso provido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de saúde o fornecimento de serviços de

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Fornecimento de insumos e medicamentos prescritos em razão da condição do autor, vítima de paraplegia permanente e bexiga neurogênica, que exige suporte equivalente ao de internação. Cabimento. Recurso provido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de saúde o fornecimento de serviços de home care, exceto equipamentos como cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira de banho e medicamentos. A parte autora, vítima de paraplegia permanente e bexiga neurogênica, busca reforma da decisão para inclusão de equipamentos e insumos necessários ao tratamento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde deve fornecer equipamentos e insumos necessários ao tratamento do agravante, além dos serviços de home care já concedidos.

III. Razões de Decidir
3. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a necessidade de cuidados médicos equivalentes ao de internação, presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
4. A negativa de cobertura fere a expectativa do agravante, violando princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, conforme art. 51, § 1o, II e III do CDC.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de saúde deve fornecer os insumos e medicamentos prescritos, além dos serviços de home care, em razão da condição do agravante. 2. A concessão da tutela de urgência é reversível, permitindo ressarcimento de gastos materiais. 3. Operadora de saúde que não indicou a existência de outra forma de tratamento seguro, eficaz e efetivo para o atual estágio de saúde do agravante, sem os riscos adicionais àquele.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o, II e III.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Súmula 90.